Tribunal: TJDFT
Processo: 0735679-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Tendo sido devidamente fundamentada a inaplicabilidade da jurisprudência do Superior Tribunal Federal, sem efeito vinculante, que reconheceu a retroatividade do art. 28-A do CPP, não há falar em omissão referente a esse tema.

3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.

4. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.